Tribunal: STF
Processo: RHC 166326
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, no processo nº 201420500311, converteu em preventiva a prisão temporária da recorrente, ocorrida em 11 de agosto de 2014, e de outras pessoas, ante a suposta prática, por duas vezes, da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal. Destacou configurada materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos de testemunhas, a interceptações telefônicas e a informações obtidas nos celulares dos investigados. Concluiu imperiosa a custódia para assegurar a instrução criminal, ressaltando que foram forjados, por corréu, bilhetes visando conferir aparência de suicídio à morte da vítima, comprometendo a apuração do delito.
    Pronunciou-a considerado o delito. Assentou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a recorrente a mandante do homicídio, praticado contra o marido para formalizar relacionamento extraconjugal. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, realçando indispensável a manutenção da prisão preventiva à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal. 
    Em 30 de janeiro de 2018, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu recurso em sentido estrito. Deixou de acolher pedido de revogação da custódia provisória, frisando adequados os fundamentos lançados na pronúncia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 453.449. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    A recorrente sustenta insubsistente a motivação do ato que implicou a prisão, dizendo comprovado, mediante perícia grafotécnica, não terem sido os bilhetes forjados. Afirma estar a manutenção, na pronúncia e no acórdão decorrente do julgamento do recurso em sentido estrito, da custódia provisória desprovida de fundamentação, assinalando não demonstrada a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Tribunal do Júri, em 28 de agosto de 2019, condenado a recorrente, em virtude da prática do delito versado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima), combinado com o § 4º (causa de aumento de pena alusiva ao cometimento do crime contra maior de 60 anos), do Código Penal. O Juízo fixou a sanção em 31 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Indeferiu o direito de recorrer solta, concluindo imprescindível manter a preventiva para assegurar a ordem pública, mencionando a quantidade de pena imposta, a hediondez do delito e a existência de condenação anterior transitada em julgado, revelada no processo nº 199820901565, referente a crime contra o patrimônio.
    Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa estão pendentes de exame.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, na pronúncia, assentando configurada, ante depoimentos de testemunhas e relatórios de interceptação telefônica, materialidade e indícios de autoria de ser a paciente mandante do homicídio, praticado contra o marido, concluiu indispensável a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Na sentença, enfatizou persistir a necessidade da medida, reportando-se à reiteração delitiva, observada condenação anterior, transitada em julgado, referente a crime contra o patrimônio. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena – prender, foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator